Tribunal: TJSP
Processo: 1008849-09.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Ação Renovatória. Locação Comercial. Legitimidade passiva. Alienação do imóvel na vigência do contrato. O adquirente de imóvel locado sub-roga-se nos direitos e obrigações do antigo locador, tendo legitimidade para figurar no polo passivo da ação renovatória. Precedentes. Interesse de agir para o pedido renovatório não configurado. Ausência de averbação do contrato de locação na

Ementa:
Apelação. Ação Renovatória. Locação Comercial. Legitimidade passiva. Alienação do imóvel na vigência do contrato. O adquirente de imóvel locado sub-roga-se nos direitos e obrigações do antigo locador, tendo legitimidade para figurar no polo passivo da ação renovatória. Precedentes. Interesse de agir para o pedido renovatório não configurado. Ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel. Não atendimento dos requisitos cumulativos da locação por prazo determinado e existência de cláusula de vigência averbada na matrícula. Notificação para rescisão contratual válida. Adquirente que providenciou o registro da propriedade e notificou o locatário sobre o desinteresse na continuidade da relação locatícia dentro do prazo legal de 90 dias. Aplicação do art. 8o, §2o, da Lei 8.245/91. Pedido renovatório ajuizado após a notificação de rescisão. Inexistência de interesse processual para a ação renovatória, em seu trinômio necessidade-adequação-utilidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do adquirente para a ação renovatória, mantendo-se, contudo, a extinção pela ausência de interesse de agir.